Tribunal: TJMT
Processo: 1023166-81.2025.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023166-81.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), JURACY DE SOUZA DIAS - CPF: 019.208.941-28 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), JOAO VITOR DOS SANTOS - CPF: 085.250.771-27 (APELANTE), JOAO VITOR NOGUEIRA LIMA - CPF: 046.862.901-71 (APELANTE), EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), ADRIANO MATA DA SILVA - CPF: 711.099.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER PAES RODRIGUES PONTES - CPF: 723.923.470-34 (TERCEIRO INTERESSADO), YAM VICTOR GUEDES DE SOUZA DIAS - CPF: 080.984.621-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BORGES DA SILVA - CPF: 039.526.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (VÍTIMA), JOAO VITOR DOS SANTOS - CPF: 085.250.771-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO APELO DE UM DOS RÉUS E CONHECEU NA ÍNTEGRA DO RECURSO DO CORRÉU, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. RESISTÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. ATOS EXECUTÓRIOS CONFIGURADOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO CORRÉU.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes por furto qualificado tentado, corrupção de menores, resistência e porte ilegal de arma de fogo. As defesas suscitam nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, postulam absolvição por insuficiência de provas, exclusão de qualificadoras e readequação da pena.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) se há interesse recursal quanto à dosimetria da pena; (iii) se o conjunto probatório autoriza a absolvição dos recorrentes; e (iv) se são cabíveis a exclusão das qualificadoras, a reclassificação das condutas e a readequação da pena.

III. Razões de decidir

3.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença expõe, de forma suficiente, os motivos de fato e de direito que embasam a condenação, ainda que não enfrente todas as teses defensivas.

4.

Verificada a ausência de interesse recursal quanto à readequação da pena de um dos apelantes, impõe-se o não conhecimento parcial do recurso.

5.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas por prova documental e testemunhal, incluindo depoimentos da vítima, testemunhas e policiais, além de elementos colhidos na fase investigativa e judicial.

6.

Configuram-se atos executórios aptos a caracterizar tentativa de furto, afastando a tese de meros atos preparatórios.

7.

Demonstrado o concurso de pessoas e o abuso de confiança, mantêm-se as qualificadoras do crime de furto.

8.

A prática do delito na companhia de adolescente caracteriza o crime do art. 244-B do ECA, sendo irrelevante a comprovação de efetiva corrupção do menor.

9.

A resistência restou configurada pela oposição violenta à prisão, com disparos de arma de fogo contra policiais.

10.

O crime de porte ilegal de arma de fogo prescinde da apreensão da arma, sendo suficiente a prova da posse ou uso, corroborada por testemunhos e apreensão de munições.

11.

A dosimetria da pena do corréu remanescente observou os critérios legais dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo escorreita a negativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como é acertada a imposição do regime mais gravoso, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua readequação.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso de um dos réus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. Recurso do corréu conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença apresenta motivação suficiente e coerente com as provas dos autos. 2. O não conhecimento parcial de um dos recursos é medida que se impõe diante da ausência de interesse recursal na tese de readequação da pena. 3. O conjunto probatório harmônico e coerente autoriza a condenação pelos crimes imputados, afastando teses absolutórias. 4. A tentativa de furto se caracteriza pela prática de atos executórios idôneos à consumação do delito. 5. As qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de pessoas devem ser mantidas quando comprovadas nos autos. 6. A readequação da pena somente é cabível quando demonstrada ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria, o que não ocorre quando observados os critérios legais.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II, 29, 30, 59, 68 e 155, § 4º, II e IV; CPP, art. 381, III; ECA, art. 244-B; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 808.145/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/8/2024, DJe 23/8/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA

JURACY DE SOUZA DIAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
e
JURACY DE SOUZA DIAS
em face da sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1023166-81.2025.8.11.0003, que os
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 155, §4º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, em concurso formal com o art. 244-B,
caput
, do ECA;
art. 329,
caput
, do Código Penal
; e
art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
.

O apelante
JOÃO VITOR
foi condenado às penas privativa de liberdade de
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão
e
02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, cumuladas com o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa; enquanto o apelante
JURACY
foi condenado às penas privativas de liberdade de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão
e
08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Nas razões recursais registradas sob o ID 340597012, o apelante
JOÃO VITOR
, por meio de sua defesa técnica, suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por suposta deficiência de fundamentação
. No mérito, postula, em linhas gerais, a
absolvição
dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo
,
resistência
e
corrupção de menor
, por
insuficiência probatória
, bem como o afastamento da condenação pelo
furto qualificado
tentado, sob alegação de que foram perpetrados
somente atos preparatórios atípicos
, com pleito subsidiário pelo
afastamento das qualificadoras.

A seu turno, nas razões recursais anexadas sob o ID 340597013, o apelante
JURACY
também suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por deficiência de fundamentação
. No mérito, pleiteia a
absolvição
de
todas as imputações
com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a
redução da pena
imposta, fixação de
regime de cumprimento menos gravoso
e substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões únicas são vistas no ID 340597026, por meio das quais o representante do Ministério Público de primeiro grau rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento aos recursos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
dos apelos defensivos
, conforme parecer registrado sob o ID 343308389.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE OFÍCIO
–
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
DO APELO, POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que, dos pedidos deduzidos pela i. defesa do recorrente
JOAO VITOR NOGUEIRA LIMA
, aqueles atinentes à
readequação da dosimetria
, notadamente
“redução de pena, regime aberto, e mantida substituição por restritivas de direito” sic
ID 340597012 - Pág. 8, não devem ser conhecidos, ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

Isso porque a leitura da sentença revela que, à exceção do crime de furto tentado, em relação ao qual foram reconhecidas as circunstâncias correlatas ao abuso de confiança e concurso de agentes para qualificar e exasperar a pena basilar, ainda assim, as respectivas penas foram fixadas nos mínimos legais, bem como foi imposto o regime aberto para o cumprimento inicial da pena, além de o d. juízo
a quo
ter substituído a sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos e lhe concedido o direito de recorrer em liberdade (ID 340596987 - Pág. 39).

Ante o exposto, especificamente no que concerne ao pedido de readequação da pena,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
JOAO VITOR NOGUEIRA LIMA
, ante a
manifesta carência de interesse recursal
.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR
DEFENSIVA DE NULIDADE
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 340597006 e ID 340597006), foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
dos apelos defensivos, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Como matéria preliminar, ambos os apelantes alegam ser nula a r. sentença por
ausência de fundamentação
, ao argumento de que não foram enfrentadas todas as teses defensivas, tampouco especificada satisfatoriamente a motivação da condenação.

De fato, a fundamentação das decisões emanadas do Poder Judiciário constitui condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto de sua eficácia, consubstanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes.

Assim, a garantia prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro lado, instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa.

Significa que, muito além de uma garantia individual das partes, a motivação dos atos decisórios constitui exigência inerente ao próprio exercício da função jurisdicional, pois proporciona às partes o conhecimento necessário para que possam impugnar a decisão e aos órgãos jurisdicionais superiores a possibilidade de examinar a legalidade e a justiça da decisão, como, também, garante à coletividade condições de aferir se o magistrado decidiu com imparcialidade a demanda.

Como bem preleciona o doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

“
Funciona, assim, a motivação dos atos jurisdicionais, verdadeira garantia processual de segundo grau, como importante forma de controle das partes sobre a atividade intelectual do juiz, a fim de que verifiquem se este levou em consideração todos os argumentos e provas produzidas pelas partes, e se teria aplicado de maneira correta o direito objetivo ao caso concreto”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Não por outro motivo é que o art. 381, inc. III, do CPP, estabelece que a sentença penal deve conter “
a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão
”.

In casu
, além da d. magistrada singular ter se utilizado da melhor técnica ao prolatar a r. sentença penal condenatória, já que bem relatou o feito e delimitou os ilícitos apurados, esmiuçou as provas orais que conduziram à conclusão pela responsabilidade penal dos apelantes pelos crimes de tentativa de furto qualificado, corrupção de menores, resistência e porte ilegal de arma de fogo, inclusive realizando transcrição indireta dos mencionados depoimentos; assim, as concatenou de forma a possibilitar facilmente a visualização do convencimento formado, e, por conseguinte, a confrontar as teses defensivas, seja diretamente ou por consequência lógica.

Logo, não há como considerar que o pronunciamento judicial está carente de fundamentação pois, da análise de todo o
decisum,
é perfeitamente possível extrair os motivos de fato e de direito em que se funda o decreto condenatório.

A propósito, reputo importante frisar que toda e qualquer decisão judicial deve ser sempre compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja
interpretação se realiza em sua íntegra e não por capítulos
, de modo que a atenção deve-se voltar a toda narrativa da sentença, a fim de aferir se há ou não motivação idônea.

Fosse pouco, é firme o entendimento de que
o julgador não é obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes
, tampouco a examinar todas as teses deduzidas pelos litigantes, contanto que os fundamentos efetivamente expostos nas razões de decidir da sentença sejam suficientes para permitir a compreensão dos elementos que formaram o convencimento motivado do magistrado, já que
a sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido
. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
2. "Incumbe ao julgador que decida a matéria mediante fundamentação adequada e suficiente, não se exigindo dele o afastamento de todas as teses veiculadas pela pela defesa" (AgRg no HC n. 814.215/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).
[...] 4. Não se vislumbra nenhuma nulidade a ser declarada na espécie, mas, ao contrário, devida prestação jurisdicional por parte do Tribunal a quo, que analisou as teses da defesa de forma adequada. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 808.145/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024) – destaquei.

Desta feita, uma vez que, no presente caso, após analisar as oitivas da vítima e das testemunhas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e expor as elementares dos tipos penais imputados aos recorrentes, com valoração crítica dos elementos materiais colhidos, a julgadora concluiu pela procedência da acusação em todos os seus termos, realizando individualização precisa das condutas de cada agente e fundamentação objetiva e coerente da dosimetria penal, é evidente que
o édito condenatório não é nulo, muito menos

pode ser taxado de desfundamentado.

Diante disso, não há o que se falar em carência de fundamentação ou em ofensa à regra do art. 93, IX, da CF, razão pela qual
rejeita-se a preliminar
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a análise da prejudicial de mérito, verte da denúncia que no dia 22 de agosto de 2025, por volta das 18h, na Fazenda Córrego da Onça, localizada na zona rural de Rondonópolis/MT, os denunciados
JOÃO VITOR NOGUEIRA
,
JURACY
e
JOÃO VITOR DOS SANTOS
, agindo em concurso entre si e com o adolescente
Yam Victor Gudes de Souza Dias
, mediante abuso de confiança, tentaram subtrair 80 cabeças de gado, avaliadas em aproximadamente R$ 320.000,00, pertencentes à vítima
Waldemar Nestor de Araújo Filho
, proprietário da referida fazenda.

Na mesma data, horário e local, os denunciados
JOÃO VITOR NOGUEIRA
,
JURACY
e
JOÃO VITOR DOS SANTOS
, agindo em concurso de pessoas, corromperam o adolescente
Yam Victor Gudes de Souza Dias
, de 17 anos, praticando com ele a infração penal acima descrita.

É narrado que, após os fatos precedentes, os recorrentes
JOÃO VITOR NOGUEIRA
e
JURACY
opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência, consistente na realização de disparos de arma de fogo contra policiais militares que buscavam efetuar suas prisões em flagrante.

Ainda, consta que os apelantes
JOÃO VITOR NOGUEIRA
e
JURACY
, de forma compartilhada, portaram, transportaram e mantiveram sob guarda uma arma de fogo e munições calibre .38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Circunstanciados os fatos, prossigo à análise das teses defensivas.

1.

Do pleito absolutório:

Conforme relatado, o principal estandarte recursal consiste na
absolvição dos recorrentes em relação a todos os delitos imputados
, por entender que não estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, contexto a ensejar a absolvição por inexistência de provas, destacando ainda a i. defesa do recorrente
JOÃO VITOR NOGUEIRA
a existência de atos preparatórios atípicos em relação ao crime de furto tentado.

T
odavia,
tais pleitos não fazem
jus
à acolhida.

A
materialidade
delitiva foi satisfatoriamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 340596394 - Pág. 3/9), do Termo de Exibição e Apreensão (ID 340596394 - Pág. 17), do Auto de Avaliação, que atestou o valor aproximado de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para os 80 semoventes (ID 340596876), bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

Com relação à
autoria delitiva
, é certo que o apelante
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
permaneceu silente na fase policial e em juízo (ID 340596394 - Pág. 29/31 e ID 340596979).

Por sua vez, o recorrente
JURACY
, apesar de exercer seu direito ao silêncio em juízo
,
perante a autoridade policial tentou minimizar sua participação nos fatos, alegando que teria apenas levado o corréu
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
até a porteira da fazenda para deixar o colchete aberto, sem qualquer conhecimento prévio da empreitada criminosa que estava sendo perpetrada (ID 340596394 - Pág. 45/47 e ID 340596979)

Ocorre que tal aspecto, assim como a avaliação de todo o acervo probatório, fora esmiuçado na r. sentença, conferindo-se a devida ênfase às declarações apresentadas pela vítima
Waldemar Nestor de Araújo Filho
que, em depoimento prestado em juízo, relatou de forma pormenorizada e coerente que o acusado
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
exercia a função de vaqueiro em sua propriedade rural, tendo sido contratado no mês de maio de 2025, circunstância que
lhe conferia amplo acesso às dependências da Fazenda Córrego da Onça, inclusive ao curral onde os semoventes eram confinados, bem como às chaves das porteiras que franqueavam o acesso aos diversos setores da propriedade
.

O ofendido narrou que, nos dias que antecederam os fatos, observou comportamento anômalo e suspeito por parte do réu
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
, o qual, juntamente com o adolescente
Yam Victor Guedes de Souza Dias
, procedeu ao confinamento de gado bovino no curral da fazenda, em período inadequado e sem qualquer autorização do proprietário, fato que já havia despertado a atenção e desconfiança da vítima, que chegou a repreender verbalmente os responsáveis por tal conduta irregular.

A vítima relatou que o recorrente
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
, nos três dias imediatamente anteriores à descoberta da tentativa de subtração dos semoventes, apresentou padrão de conduta absolutamente incompatível com a rotina laboral estabelecida na propriedade rural, ausentando-se da fazenda logo após a saída do proprietário e retornando apenas nas primeiras horas da madrugada, entre 02h00min e 03h00min, movimentação esta que foi registrada pelo sistema de monitoramento eletrônico instalado na portaria da propriedade.

Outrossim, a vítima assinalou que o apelante
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
chegou à fazenda, na semana dos fatos delituosos, conduzindo uma motocicleta cujo valor de mercado mostrava-se incompatível com seus rendimentos mensais decorrentes do labor rural.

A testemunha
Waldemar
também informou
que após os fatos foi efetuada a contagem do rebanho, notando-se a
ausência de 28 (vinte e oito) cabeças de gado
, com base no saldo da propriedade mantido no INDEA/MT, animais estes que teriam sido subtraídos em data anterior, consoante confissão extrajudicial prestada pelo corréu
JOÃO VITOR DOS SANTOS MOREIRA
aos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais foram informados de que os envolvidos já haviam embarcado aproximadamente 20 (vinte) cabeças de gado cerca de uma semana antes da tentativa frustrada que ensejou a deflagração do flagrante delito.

Nesse aspecto, cumpre mencionar o testemunho apresentado por
Ismael Gomes da Silva
, narrando na fase inquisitorial e em juízo ter sido contatada por uma pessoa que se identificou como
"Dra. Suelen"
para efetuar o transporte de gado bovino da região conhecida como "7 Placas", nas proximidades da Fazenda Córrego da Onça, até uma propriedade rural localizada no município de Jaciara/MT, mediante o pagamento de frete previamente acordado.

Durante as tratativas telefônicas e por meio de mensagens via aplicativo WhatsApp, a testemunha começou a perceber inconsistências nas informações prestadas e decidiu entrar em contato direto com o proprietário da fazenda através de informações obtidas junto a outros profissionais do ramo de transporte de gado da região. Ao ser contatado pela testemunha, o ofendido
Waldemar Nestor de Araújo Filho
prontamente informou que não havia vendido gado algum e que não havia autorizado qualquer embarque de animais em sua propriedade, esclarecendo que se tratava, inequivocamente, de tentativa de furto perpetrada por seus próprios funcionários.

Em adendo, o testemunho do policial
Eduardo Borges da Silva
elucida que participou diretamente do atendimento da ocorrência e narrou que, ao chegar à Fazenda Córrego da Onça, deparou-se com aproximadamente 80 (oitenta) cabeças de gado bovino confinadas no curral da propriedade, já separadas e prontas para o embarque, situação anômala que evidenciava, de plano, a iminência da subtração dos semoventes.

Suas declarações também registram que a guarnição ainda estava na Fazenda Córrego da Onça realizando as primeiras averiguações quando os recorrentes
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
e
JURACY DE SOUZA DIAS
chegaram em uma motocicleta conduzida por este último e,
ao perceberem a presença policial, empreenderam imediata fuga em alta velocidade.

A testemunha confirmou que o codenunciado
João Vitor dos Santos Moreira
, localizado na sede da fazenda, confessou expressamente sua participação na empreitada criminosa e
indicou nominalmente o recorrente
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
como um dos coautores do delito patrimonial, esclarecendo que este, juntamente com o adolescente
Yam Victor Guedes de Souza Dias
, havia procedido ao confinamento dos semoventes no curral, deixando-os prontos para o embarque criminoso
.

Destaque-se, ainda, que o adolescente
Yam Victor
, em depoimento prestado à autoridade policial durante a fase investigativa (ID 340596394 - Pág. 52), admitiu expressamente que ele e
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
foram os responsáveis por reunir e fechar os animais no curral, deixando-os prontos para o embarque, ao passo que seu genitor
JURACY
foi chamado
“de última hora”
em razão do receio de que houvesse câmeras de segurança instaladas em frente ao condomínio localizado diante da entrada da propriedade.

Tais circunstâncias demonstram de forma inequívoca o papel de protagonismo desempenhado pelos recorrentes na execução dos atos essenciais para a tentativa de consumação do delito patrimonial.

Embora o adolescente tenha, posteriormente, em juízo, negado sua participação nos fatos, repetindo que nada sabia e que teria sido
"pego em casa"
, tal retratação não se revela apta a desconstituir o sólido conjunto probatório que demonstra sua participação ativa na empreitada criminosa.

A tentativa de retratação ou negativa de participação por parte do adolescente em juízo constitui comportamento absolutamente compreensível, ao ser confrontado com a gravidade de sua conduta e com as possíveis repercussões jurídicas dela decorrentes, buscando minimizar sua responsabilidade ou mesmo negar integralmente seu envolvimento nos fatos,
especialmente diante da presença de seu genitor, o recorrente
JURACY DE SOUZA DIAS
, também acusado nos mesmos fatos
.

Com efeito, diversamente do alegado pela i. defesa, as narrativas apresentadas pela vítima e pelas testemunhas são uníssonas, deveras convincentes e circunstanciam detalhadamente os meandros dos ilícitos vivenciados, registrando-se que
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
desempenhou
papel central e de protagonismo
na tentativa de furto qualificado dos 80 (oitenta) semoventes pertencentes à vítima, tendo sido responsável direto pelos atos materiais de confinamento dos animais no curral da fazenda, bem como pelas articulações logísticas necessárias ao transporte do gado furtado.

Igualmente, a tese apresentada pelo recorrente
JURACY
é frontalmente contraditada por seu próprio interrogatório extrajudicial, no qual admitiu
"que tinha conhecimento de que iam furtar o gado pois seu filho Yam disse que iria ficar na cidade esperando o caminhão para ir até a fazenda e o interrogado era só ir abrir a porteira, sendo que não iria receber nada por isso, apenas daria uma força para eles" sic
ID 340596394 - Pág. 47, circunstância que, por si só,
demonstra sua participação consciente e voluntária
na empreitada criminosa.

As circunstâncias concretas que envolveram a prática delitiva demonstram que os apelantes
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
e
JURACY DE SOUZA DIAS
desempenharam papéis relevantes e essenciais para a tentativa de consumação do crime de furto qualificado,
não se podendo afirmar que a contribuição de qualquer deles tenha sido de menor importância quando comparada à dos demais comparsas
.

Em síntese, o acervo probatório revelou que
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
foi quem efetivamente, juntamente com o menor
Yam Victor Guedes de Souza Dias
,
procedeu ao confinamento dos semoventes no curral da fazenda, executando os atos essenciais para a subtração dos animais; ao passo que
JURACY
transportou o corréu até a fazenda no momento em que seria realizado o embarque dos animais e manteve a condução da motocicleta durante a tentativa de fuga enquanto seu comparsa efetuava disparos contra a guarnição policial.

Desse modo, as provas demonstram que os apelantes tiveram participação ativa e relevante na empreitada criminosa, não se tratando de colaboração acessória ou secundária, permitindo, por consequência lógica, a
rejeição do pleito de participação de menor importância
.

Por sua vez, conquanto a i. defesa do recorrente
JURACY
não tenha apresentado razões que fundamentassem o pleito genérico para que
“sejam suprimidas todas as qualificadoras aplicadas” sic
, especificamente em relação às
qualificadoras do crime de furto
, consoante se depreende dos autos, restou comprovado que o delito foi praticado mediante
concurso de agentes
e
abuso de confiança
, uma vez que
João Vitor dos Santos Moreira

e
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
eram funcionários da vítima na Fazenda Córrego da Onça e possuíam acesso livre à propriedade, aproveitando-se da confiança nela depositada pelo ofendido.

Conquanto o recorrente
JURACY
não possuísse acesso direto à propriedade da vítima, a qualificadora do
abuso de confiança
, por constituir elementar de natureza subjetiva do tipo penal, transmite-se a ele por força do artigo 30 do Código Penal. Isso porque o recorrente tinha pleno conhecimento da condição funcional dos demais envolvidos – dentre eles seu próprio filho
Yam
– e, inclusive, valeu-se dessa circunstância para facilitar a execução do delito, aderindo conscientemente ao plano delitivo.

Cumpre rememorar que no
concurso de pessoas
, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto de participação, sendo que, para fins de punição, o Código Penal Brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas
causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Assim, o conjunto probatório dos autos é harmônico e seguro para afirmar que os recorrentes praticaram o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de pessoas, portanto, suficiente para condená-los pelo tipo previsto no
artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal
.

No que se refere ao
crime de corrupção de menores
, reitero que a testemunha
Eduardo Borges da Silva
, judicialmente, relatou que, ao chegarem à sede da fazenda, encontraram apenas o codenunciado
João Vitor dos Santos Moreira
, que, ao ser indagado sobre a presença de aproximadamente 80 (oitenta) cabeças de gado confinadas no curral sem autorização do proprietário, prontamente admitiu sua participação na tentativa de subtração dos semoventes, juntamente com o corréu
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
e o adolescente
Yam Victor Guedes de Souza Dias
, fornecendo, ainda, informações detalhadas sobre o
modus operandi
adotado pelos comparsas e sobre a logística previamente estabelecida para a consecução do objetivo criminoso comum.

Assim, além de estar devidamente comprovado que
o adolescente contava com 17 (dezessete) anos
quando do flagrante, à vista das informações pessoais elencadas no respectivo Termo de Declaração de ID 340596394 - Pág. 52, é possível concluir, em suma, que as provas dos autos demonstram à saciedade que os apelantes praticaram infração penal na companhia do inimputável, de modo que se aperfeiçoou plenamente a conduta típica prevista no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, com todas as elementares que lhe são inerentes,
sendo irrelevante, para fins de responsabilização criminal, se o adolescente em questão ostentava ou não infrações pretéritas ao fato
sub judice
.

Não por outro motivo, o e. STJ, visando pacificar a matéria, veio então a editar o enunciado de
Súmula n.º 500
, cuja redação dispõe que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

No que concerne ao
delito de resistência e porte ilegal de arma de fogo
, a i. defesa pouco se empenhou em apontar os fundamentos da r. sentença que pretendia refutar, em afronta ao princípio da dialeticidade. Ainda assim, por entender que a leitura da r. sentença é suficiente a refutar os escassos argumentos recursais atenho-me a conferir destaque às declarações do agente policial
Eduardo Borges da Silva
, que participou diretamente do atendimento da ocorrência.

Nesse aspecto, consigno que suas declarações demonstram que os recorrentes não apenas se opuseram à prisão em flagrante, mas o fizeram mediante violência concreta, consistente na realização de disparos de arma de fogo contra a guarnição policial que tentava efetuar a abordagem.

O referido agente estatal narrou, de forma técnica e objetiva, que a guarnição ainda estava na Fazenda Córrego da Onça realizando as primeiras averiguações quando
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
e
JURACY DE SOUZA DIAS
chegaram em uma motocicleta e, ao perceberem a presença policial, empreenderam imediata fuga em alta velocidade.
Por tal motivo, iniciou-se perseguição e outra guarnição que vinha em apoio interceptou os fugitivos na estrada e determinou a parada para abordagem, ordem esta que foi ignorada pelos recorrentes, os quais, em manifesta e inequívoca oposição violenta à execução do ato legal de prisão em flagrante delito, efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição policial

Nesse ínterim, descreve que os agentes estatais, no exercício legítimo do direito de defesa própria e de terceiros, revidaram a injusta agressão, alvejando o acusado
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
na região do quadril.

Assim, a conduta dos recorrentes configura inequivocamente o crime de resistência em concurso de agentes, porquanto o apelante
JURACY
, ao manter a condução da motocicleta durante toda a fuga e permitir que
JOÃO VITOR NOGUEIRA
efetuasse os disparos contra os agentes da lei, contribuiu de forma essencial e determinante para a oposição violenta à execução do ato legal de prisão em flagrante delito que estava sendo perpetrado pelos policiais militares.

Por oportuno, no que se refere ao
crime de porte ilegal de arma de fogo
, previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, impende consignar que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse ou transporte da arma ou munição,
independentemente de efetiva utilização ou apreensão do artefato
.

Assim, conquanto não tenha sido localizada a arma utilizada pelos envolvidos, não se descuida que as declarações judiciais do policial
Eduardo Borges da Silva
, em adendo à narrativa extrajudicial do policial
Adriano Mata da Silva,
reitera a disponibilidade compartilhada e a utilização do artefato contra os agentes públicos, além do que, os autos dão conta de que, durante o atendimento médico a
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
, foram encontradas em seu bolso
duas munições calibre .38, uma deflagrada e outra intacta
, fato que corrobora os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da ocorrência, os quais relataram disparos efetuados contra a guarnição durante a fuga.

De outro norte, a alegação defensiva de que as munições teriam sido
"plantadas"
pelos agentes policiais constitui tese absolutamente desprovida de qualquer lastro probatório mínimo nos autos.

Ademais, a ausência de exame residuográfico não invalida a condenação, pois
não se trata de prova indispensável
quando há outros elementos idôneos que demonstram a prática delitiva – a par da prova testemunhal –, e a dinâmica dos fatos, aliada à apreensão das munições no contexto da tentativa do ilícito patrimonial, afasta qualquer dúvida razoável e torna inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

As circunstâncias do caso em tela, em que a polícia militar surpreendeu os apelantes durante a prática do delito de furto qualificado de semoventes, com a fuga e resistência à prisão pelos recorrentes, aliados à localização de duas munições no bolso de
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
, corroboram de forma inequívoca a narrativa apresentada pelos policiais militares, de que os apelantes estavam portando ilegalmente arma de fogo e munições de uso permitido sem a devida autorização legal, bem como efetivamente utilizaram referido artefato bélico para efetuar disparos contra os agentes da lei.

Concatenando tais elementos de convicção, percebe-se que as teses defensivas se limitam a ilações, enquanto a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada, notadamente pelas assertivas apresentadas pela vítima, confirmadas em juízo, alinhadas às declarações de ao menos um dos agentes públicos que diligenciaram no feito, ouvidos sob o crivo do contraditório, apontando os apelantes como protagonistas do
ilícito patrimonial, assim como dos delitos de resistência, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores
.

Por oportuno, cumpre atentar-se
à credibilidade e idoneidade dos relatos judiciais
feitos
mediante compromisso legal
dos agentes públicos que diligenciaram na fase inquisitiva,
igualmente consagrada pela jurisprudência pátria, consignada a presunção de veracidade destes, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório.

Isso porque, mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Além do mais, inexiste qualquer demonstrativo de que a qualquer dos ofendidos ou testemunhas interessaria implicar gratuita e injustificadamente o recorrente no evento ilícito.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Destarte, a genérica alegação de insuficiência probatória encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais quando a i. defesa não fez qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade das palavras do ofendido ou testemunhas ouvidas em juízo, não havendo falar em dúvida a ser solvida em prol dos recorrentes.

Nesse contexto, é patente a fragilidade da versão dos apelantes, contraposta por elementos coesos e contundentes extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, sendo de rigor
a manutenção do édito condenatório
.

2.

Da readequação da
pena:

Subsidiariamente, o apelante
JURACY
vindica, genérica e confusamente,
“a readequação da dosimetria da pena conforme pedido supra (redução de pena, regime aberto, e mantida substituição por restritivas de direito)”

sic
.

Conquanto o pleito tenha sido apresentado sem os respectivos argumentos que pudessem, hipoteticamente, justificá-lo, entendo que inexiste qualquer ilegalidade ou teratologia na r. decisão, motivo pelo qual passo à análise sintética da dosimetria da pena.

Da análise da sentença, verifica-se que, no cálculo correspondente ao
crime de furto qualificado
, a magistrada singular reconheceu em desfavor do apelante as circunstâncias judiciais relacionadas à
culpabilidade
– por “
ter praticado crime enquanto submetido a executivo de pena”;
aos
antecedentes
–
“já que possuía na época dos fatos em apuração, ao menos 3 (três) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 0006846-62.2017.811.0064, em trâmite nesta Comarca de Rondonópolis/MT”;
e às
circunstâncias do crime
–
por força da qualificadora do concurso de agentes,
“utilizo o abuso de confiança para qualificar o crime e a outra qualificadora utilizo para valorar negativamente esta circunstância”
(ID 340596987 - Pág. 40/41).

Por conseguinte, a mesma fundamentação foi utilizada para exasperar a
culpabilidade
e os
antecedentes
em relação aos crimes de
corrupção de menores, resistência e porte ilegal de arma de fogo
.

Dessarte, além de ter sido despendida fundamentação idônea para a negativação das citadas circunstâncias judiciais, as providências adotadas pelo d. juízo
a quo
na dosimetria correlata ao furto são harmônicas à orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, confirmando que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta,
ex vi STJ – AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025
.

A mesma harmonia se diz em relação à consideração de condenações distintas para fins de maus
antecedentes
e reincidência
, ex vi STJ – HC n. 837.289/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024
, assim como à possibilidade de migração de causas de aumentos excedentes para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, notadamente quando a reprimenda não foi exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena,
ex vi STJ - AgRg no AREsp n. 2.618.483/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025;

Além do mais, ciente da discricionariedade que regula a atuação do sentenciante na individualização da pena, a leitura da r. sentença demonstra que a d. magistrada
a quo
se filiou à doutrina e a jurisprudência e, ao valorar a negativação das circunstâncias judiciais, se valeu do critério reputado ideal de acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio entre a pena mínima e a máxima em abstrato para cada vetor negativado.

Portanto, está autorizado os respectivos afastamentos das penas basilares do mínimo legal.

Prosseguindo, a reincidência foi reconhecida na segunda fase dosimétrica, sendo acrescido 1/6 (um sexto) à pena intermediária, em providência condizente com a jurisprudência pátria, e, na terceira fase, incidiu a causa de diminuição da pena diante da tentativa do crime de
furto qualificado
na fração mínima de 1/3 (um terço), a qual se revela consentânea com o fato do crime ter se aproximado da consumação, considerando que os animais já estavam prontos para o embarque, assim como o respectivo veículo de transporte já estava no local.

Por sua vez, também não merece retoques o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de
tentativa de furto qualificado
-
03 (três) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
– e
corrupção de menores
–
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão
–
, sendo a pena daquele primeiro delito acrescida em 1/6 (um sexto), nos termos dispostos no art. 70 do CP.

Nesse cenário, tendo a pena correlata ao
crime de furto qualificado tentado
sido fixada em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
; enquanto a pena

do delito de
resistência
foi definida em
08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
e o crime de
porte ilegal de arma de fogo
resultou em pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa,
o concurso material autoriza a soma das sanções resultando na pena FINAL de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão
e

08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção,
além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa,
mantido o valor unitário no mínimo legal.

Ademais, tampouco prospera o pleito de abrandamento do regime e de
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
.

Resta evidente o óbice preconizado tanto pelo §1º do art. 69 do CP quanto do art. 44 do CP, sob o viés de que as circunstâncias judiciais não indicam que essa substituição seja suficiente e, reconhecido o concurso material entre os ilícitos, o
quantitativo total da sanção imposta não autorizaria a providência
, pois estabelecida em
quantum
superior a quatro anos.

Por sinal, é pacífico o entendimento de que
“[...] Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”
(TJMT – N.U 0020829-63.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019).

E,
considerando que as penas corporais impostas ao recorrente
JURACY
não sofreram alteração nesta instância revisora, mantendo-se inalterada no total definitivo de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão
e
08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção
,
e certo de que ostenta a condição de
reincidente
e lhe foram
negativadas parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
, é escorreita a imposição do
regime inicial fechado
, notadamente diante do
quantum
da sanção estabelecida.

O entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dispondo:

“[...] Na hipótese em que a pena definitiva é superior a 4 anos e não excede a 8 anos, sendo reincidente o réu, é cabível a fixação do regime inicial fechado. [...].”
(STJ – AgRg no HC 633.088/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021.

Dessarte, entendo que
inexiste óbice à eleição do regime mais gravoso
, devendo ser reconhecido o insucesso da insurgência defensiva nesta parte.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço em parte

do apelo interposto por
JOÃO VITOR NOGUEIRA LIMA
ao tempo em que
conheço
daquele manejado pelo corréu
JURACY DE SOUZA DIAS

nos autos da ação penal n. 1023166-81.2025.8.11.0003,
rejeito
a preliminar de nulidade
suscitada por ambos os apelantes e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026